Tribunal: STF
Processo: ARE 765942
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Civil. Indenização. Danos morais e patrimoniais. Dever de indenizar. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que restaram demonstrados os pressupostos legais da responsabilidade civil e que caberia à agravante, associação desportiva, reparar os danos sofridos pelos agravados em decorrência da morte de seu filho, ocorrida devido à falha na segurança de evento promovido em suas dependências.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmulas nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.